Tribunal: TJSP
Processo: 1041717-87.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE
- Ação declaratória de inexistência de débito – Protesto de título - Cheque - Não apreciação da reconvenção apresentada com a contestação – Nulidade absoluta caracterizada.

Recurso prejudicado. Sentença anulada, de ofício.